Tribunal: TJDFT
Processo: 0743008-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO. ABUSO DO DIREITO.
1. O princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivos de determinação de competência e exige que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja preestabelecida, para que as partes não escolham aquele que irá julgá-las.
2. O art. 781, inc. I, do Código de Processo Civil prevê que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro do domicílio do executado de eleição constante do título, ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.
3. Não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar execução fundada em título extrajudicial quando o foro escolhido é alheio ao domicílio do executado, à cláusula de eleição de foro e ao local em que o bem está situado.
4. Incompetência reconhecida de ofício.